Tribunal: TJMT
Processo: 0009263-91.2016.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
AGRAVO INTERNO -

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0009263-91.2016.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Administração de herança, Inventário e Partilha, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARCOS ROGERIO TICIANELI - CPF: 732.072.339-53 (AGRAVANTE), WAGNER DE BARROS FERRETTI - CPF: 001.036.651-29 (ADVOGADO), PAMELA NUSSYA DE BARROS FERRETI - CPF: 721.625.971-87 (ADVOGADO), BRAULIO DINARTE DA SILVA PINTO - CPF: 294.389.850-34 (ADVOGADO), CELSO EDUARDO TICIANELI - CPF: 265.341.768-58 (AGRAVADO), IZELIA TICIANELI - CPF: 252.513.678-05 (AGRAVADO), RENATO SANTOS PICCOLOMINI DE AZEVEDO - CPF: 353.875.388-14 (ADVOGADO), DEBORA LAURA PENHA ALMEIDA - CPF: 033.113.711-94 (ADVOGADO), CINTIA CRISTINA TICIANELI - CPF: 205.346.288-42 (AGRAVADO), FRANCISCO JOSE CAHALI - CPF: 051.933.488-40 (ADVOGADO), CLAUDIA MARIA TICIANELI BATTISTELLA - CPF: 295.502.078-89 (AGRAVADO), MARCOS ROGERIO TICIANELI - CPF: 732.072.339-53 (AGRAVADO), WAGNER DE BARROS FERRETTI - CPF: 001.036.651-29 (ADVOGADO), PAMELA NUSSYA DE BARROS FERRETI - CPF: 721.625.971-87 (ADVOGADO), BRAULIO DINARTE DA SILVA PINTO - CPF: 294.389.850-34 (ADVOGADO), DIRCE PENHA DE SOUZA E SILVA - CPF: 328.836.339-91 (AGRAVADO), DIRCE PENHA DE SOUZA E SILVA - CPF: 328.836.339-91 (AGRAVANTE), DIRCE PENHA DE SOUZA E SILVA - CPF: 328.836.339-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA – APELAÇÃO – AÇÃO DE COLAÇÃO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIDO – RENDIMENTOS E BENS INCOMPATÍVEIS COM AS BENESSES DA JUSTIÇA GRATUITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Para a concessão do benefício previsto na lei 1.060/50, não obstante não se exigir a miserabilidade absoluta, cabe ao magistrado avaliar cada caso quando houver dúvida acerca da alegada miserabilidade.

II - Os rendimentos e posses do recorrente não condizem com o deferimento das benesses da justiça gratuita.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso agravo interno interposto por MARCOS ROGÉRIO TICIANELI contra decisão monocrática em sede de recurso de apelação de n. 0009263-91.2016.8.11.0041 aviado na “AÇÃO DE COLAÇÃO” onde litiga com CELSO EDUARDO TICIANELI e OUTROS; e tem tramite perante a 1ª Vara Esp. De Família e Sucessões de Cuiabá - MT.

Prolatada a decisão monocrática sob o ID. 123961982, o relator indeferiu o pedido de gratuidade da justiça.

Em apertada síntese, alega o agravante sob ID. 127169160 que não pode ser imputado situação financeira de outrem a justificar o indeferimento da justiça gratuita, por ser benefício de caráter personalíssimo e individual (art. 10º da Lei n. 1.060 de 1950), e que apesar do agravante ser esposo de uma magistrada, possuem pacto nupcial com separação total de patrimônio e outras avenças, e que desta forma não possuem qualquer liame financeira e patrimonial, a justificar o indeferimento com base na afirmação efetivada pelo E. Relator.

Aduziu o agravante que não limitou em comprovar sua miserabilidade legal apenas na existência de dívida, como acostou suas Declarações de Imposto de Renda (IDs n. 91661497, 91672950 e 91672952), que comprova seus rendimentos anuais recebidos e sua capacidade financeira, são insuficientes para arcar com os custos do processo, sem afetar sua subsistência.

Asseverou que o único bem registrado em seu nome é financiado junto ao banco Bradesco S/A, através de alienação fiduciária, o qual possui apenas a posse direta do referido, não possuindo seu domínio.

Asseverou ainda que o estabelecimento comercial com baixa, qual foi desconstituído, há muito foi dado baixa, pois quando postulou pela justiça gratuita, já não tirava dali qualquer rendimento em face da pandemia que assolou o país, com baixa da referida em 30.07.2021.

Alegou que comprovou que a relação dos bens a ser colacionados, em ação, além de possuir apenas expectativa de direito, não tem posse ou propriedade do referidos e nunca usufruiu dos bens, e que possui somente expectativa de direito sobre os mesmos, não devendo ser considerados parte de seu patrimônio.

Contrarrazões do agravado sob o ID. 131834693.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Mesmo após reler os argumentos recursais, mantem-se o entendimento exarado em decisão monocrática por este relator.

Trata-se em origem de Ação de Colação ajuizada por MARCOS ROGÉRIO TICIANELI ora recorrente, em desfavor de CELSO EDUARDO TICIANELI e OUTROS, ora recorridos.

Assim decidiu este relator em decisão monocrática:

“(...)

Com essas considerações, não havendo prova da necessidade e com fulcro no artigo 99, § 7º, do novo Código de Processo Civil, indefiro o pedido de gratuita da justiça.

Concedo o prazo de 05 (cinco) dias para o pagamento da taxa judiciária, nos termos do art. 101, § 2º, do Novo Código de Processo Civil e art. 79-B do Regimento Interno do TJMT, sob pena de não conhecimento do recurso”

A parte recorrente pugnou pelo deferimento da justiça gratuita, motivo pelo qual foi determinada a sua intimação para, em 05 (cinco) dias, trazer documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos legais da justiça gratuita.

Repisando: Da análise dos comprovantes de rendimentos acostados aos autos (Declaração de Imposto de Renda e extratos outros) verifica-se que o apelante não pode ser considerado hipossuficiente tão somente a esses documentos, sendo necessário relacionar que possuí rendimento mensal razoável, além de possuir bem imóvel registrado em seu nome e estabelecimento comercial. Ademais há que ressaltar que existem outros elementos que fragilizam a alegada situação de incapacidade para o pagamento das custas processuais.

Somado às condições financeiras do agravante acima expostas, tem-se ainda, a teor da petição inicial do processo de Colação, verifica-se que o de cujus deixou bens, indicando-se a composição do monte mor, com inclusive em ordinária discussão na presente ação de colação de imóvel com valor vultuoso, devendo ainda relacionar que o agravante consta em ação de inventário de seus avós – Antônio Ticianel e Helena Castelan Ticianel (código de nº 1056308 em trâmite na 3ª Vara Esp. De Família e Sucessões de Cuiabá, MT), cujo o montante é considerável com vários imóveis e outros valores em cotas em empresas comerciais.

Oportuno destacar que mesmo o recorrente em total negação de dependência ou qualquer liame financeira e patrimonial de seu relacionamento conjugal com d. juíza de direito deste Estado de Mato Grosso, esqueceu de mencionar do rendimento em núcleo familiar ser sobrelevado, a considerar ser incompatível com a benesse pleiteada.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. SEGURO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDA PARA UMA DAS AGRAVANTES E DEFERIDA PARCIALMENTE PARA AS DEMAIS. AGRAVANTE-1. RENDA FAMILIAR INCOMPATÍVEL COM O BENEPLÁCITO. AGRAVANTE-2, DESOBEDIÊNCIA AO COMANDO JUDICIAL PARA APRESENTAÇÃO DE DECLARAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA PRÓPRIO E DE SEU CÔNJUGE. CONDUTA OMISSIVA QUE NÃO DEVE SER PREMIADA. AGRAVANTE-3. INCAPACIDADE FINANCEIRA DEVIDAMENTE EVIDENCIADA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPR – 9ª Câmara Cível. Agravo de Instrumento 0054353-42.2018.8.16.0000 – Rel. Desa. Vilma Régia Ramos de Rezende – J.P 17.10.2019)

Outrossim, o benefício em tela deve ser destinado às pessoas que realmente necessitam, com real insuficiência econômica para suportas as despesas de um processo judicial sem prejuízo do sustento próprio e da sua família, e, como mencionado, percebem-se elementos que indicam a capacidade de pagamento ds despesas processuais pelo agravante, o que o afasta da pretensão de merecer o benefício postulado.

Destarte, os rendimentos e posses do recorrente não condizem com o deferimento da justiça gratuita.

Para a concessão do benefício previsto na lei 1.060/50, não obstante não se exigir a miserabilidade absoluta, cabe ao magistrado avaliar cada caso quando houver dúvida acerca da alegada miserabilidade. E essa avaliação pode ser feita tanto pela determinação da produção de provas, como também através das provas já constantes dos autos.

A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça já pacificou posicionamento contrário a tese defendida, podendo ser citados os seguintes julgados:

“Ementa PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. 1. É relativa a presunção de hipossuficiência, oriunda da declaração feita pelo requerente do benefício da justiça gratuita, podendo o magistrado indeferir o pedido, caso encontre elementos que infirmem sua miserabilidade. 2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7/STJ. 3. No caso, o Tribunal de origem, com base nas provas coligidas aos autos, concluiu pela inexistência dos requisitos necessários à concessão da assistência judiciária gratuita. Alterar tal conclusão demandaria o reexame de fatos e provas, inviável em recurso especial, a teor do disposto na mencionada súmula. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 875178 / RS AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2016/0053720-0 - Relator(a) Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO (1140) - Órgão Julgador T4 - QUARTA TURMA - Data do Julgamento: 01/09/2016)

Muito embora o benefício da gratuidade processual possa ser concedido à pessoa física ou jurídica, não basta a mera declaração firmada, devendo haver a comprovação da condição de hipossuficiência financeira da parte.

Com a apresentação do presente recurso, incumbia a parte comprovar que seus rendimentos não são condizentes com o pagamento das custas, o que não ocorreu.

Ressalto que só a existência de dívidas e o fato de possuir saldo negativo em conta bancária por si só, não constitui elemento apto a comprovar que o recorrente se encontra no estado de hipossuficiência financeira que alega. Se assim fosse, o benefício restaria banalizado, pois seria concedido a qualquer devedor contumaz, bastando apresentação das dívidas.

Assim, os elementos trazidos aos autos são insuficientes para o deferimento da justiça gratuita neste momento.

Logo, o benefício da gratuidade processual pode ser concedido à pessoa física ou jurídica, desde que comprovada a necessidade da benesse, nos termos do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

Cumpre salientar que a gratuidade é exceção dentro do sistema judiciário pátrio, e o benefício deve ser concedido àquelas pessoas que efetivamente são necessitadas, na acepção legal. Embora a Lei nº 1.060/50 não exija condição de miserabilidade e eventual declaração da parte mereça credibilidade, é preciso que a situação retratada a coloque na condição de pessoa carente de recursos.

Não comprovando a hipossuficiência, impossível beneficiá-los com a gratuidade pretendida.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – EMPRESÁRIO INDIVIDUAL – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO – PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO – SEGUIMENTO NEGADO. 1. Para a concessão do benefício da justiça gratuita, basta, em princípio, a simples declaração de hipossuficiência firmada pelo requerente. Tal presunção é relativa, podendo ser afastada quando a parte contrária demonstrar a inexistência do estado de miserabilidade ou o magistrado encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência. 2. O microempresário individual não tem direito ao benefício da justiça gratuita se não demonstra, concretamente, encontrar-se sem condições de satisfazer as custas processuais da demanda.” (TJMT – Rai nº 132936/2016 – Relator Des. Sebastião de Moraes Filho – 2ª Câmara Cível – j. 07/10/2016)

Com essas considerações, não havendo prova da necessidade e com fulcro no artigo 99, § 7º, do novo Código de Processo Civil, mantenho o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022